Tribunal: TJBA
Processo: 8027463-25.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027463-25.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MARILDA BATISTA PEREIRA

Advogado(s)
:
CARLA DE JESUS ALMEIDA, ROSA MARIA MOREIRA SANTOS DA CONCEICAO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. PRAZO DECADENCIAL. TRIBUNAL DE CONTAS. TEMA 445 DO STF.
DISTINGUISHING
. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE SALVADOR contra decisão da 2ª Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 445 da Repercussão Geral.

2. O acórdão recorrido manteve a condenação do Município a restabelecer e devolver os vencimentos de aposentadoria cassados da servidora MARILDA BATISTA PEREIRA, reconhecendo a decadência do direito potestativo da Fazenda Pública de anular o ato de concessão de aposentadoria, após decorridos mais de 11 (onze) anos da respectiva aprovação pelo Tribunal de Contas dos Municípios.

3. O agravante sustenta que o Tema 445 não se aplica ao caso, pois a hipótese envolveria acumulação flagrantemente inconstitucional de proventos, invocando o Tema 839 da Repercussão Geral para afastar a decadência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se há distinção apta a afastar a incidência do Tema 445 do STF, diante da alegação de que a hipótese dos autos envolveria situação de flagrante inconstitucionalidade sujeita ao Tema 839 da Repercussão Geral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 445 da Repercussão Geral, fixou a tese de que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.

6. No caso concreto, o ato de aposentadoria da servidora foi aprovado pelo Tribunal de Contas dos Municípios em 23/10/2008, e o processo administrativo disciplinar somente foi instaurado em 2019, após o transcurso de mais de 11 (onze) anos, amoldando-se precisamente ao paradigma do Tema 445.

7. O Tema 839 do STF — relativo à anistia de cabos da Aeronáutica — foi expressamente afastado pelo acórdão recorrido mediante juízo de
distinguishing
fundamentado, não cabendo ao agravo interno rediscutir tal conclusão.

8. Inexiste distinção apta a afastar a incidência do precedente vinculante, sendo inviável o reexame do conjunto fático-probatório em sede de agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A aplicação do Tema 445 do STF não é afastada pela simples invocação do Tema 839 da Repercussão Geral, quando o acórdão recorrido já houver realizado o juízo de
distinguishing
entre os precedentes e o caso concreto se amoldar ao paradigma do prazo decadencial quinquenal para o julgamento de legalidade do ato de concessão de aposentadoria pelo Tribunal de Contas".

Dispositivos relevantes citados:

- CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante:

- STF, Tema 445 da Repercussão Geral.

V
istos
, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Recurso Extraordinário na Apelação Cível n.º 8027463-25.2021.8.05.0001, em que figuram como Agravante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e como Agravada
MARILDA BATISTA PEREIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo Interno interposto, nos termos do voto do relator.